Tribunal: TJES
Processo: 5001121-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO FERNANDES FRIGINI e outros

APELADO: PAULO SERGIO PANDOLPHO CHAIA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL NÃO PERFECTIBILIZADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE. VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO CONTEÚDO ECONÔMICO LITIGIOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JULIANO FERNANDES FRIGINI e apelação adesiva interposta por SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por JULIANO em face de PAULO SERGIO PANDOLPHO CHAIA, SHEYLA e RONALDO PAVAN, acolheu as preliminares de ausência de legitimidade e de interesse processual do autor, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante, arrematante de imóvel em leilão judicial, ostenta legitimidade e interesse processual para ajuizar embargos de terceiro, à luz do art. 674 do CPC, mesmo sem carta de arrematação expedida; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente fixado, conforme art. 292, II, do CPC, em montante correspondente ao conteúdo econômico efetivamente discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 674 do CPC exige, para a legitimação ativa nos embargos de terceiro, a demonstração de posse ou propriedade do bem objeto da constrição judicial.

4.
A arrematação judicial somente se perfectibiliza com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, conforme o art. 903 do CPC, o que não ocorreu no caso.

5.
A ausência de carta de arrematação subscrita por autoridade judicial impede o reconhecimento de posse indireta ou de direito real sobre o imóvel por parte do embargante.

6.
O documento apresentado pelo autor (carta emitida pelo leiloeiro) não substitui o título judicial hábil à transferência da posse ou propriedade do bem arrematado.

7.
A jurisprudência do STJ (Súmula 84) admite embargos de terceiro por quem detenha posse direta ou indireta decorrente de promessa de compra e venda, mas não pode ser aplicada a casos de arrematação não consolidada.

8.
No tocante ao valor da causa, aplica-se o art. 292, II, do CPC, devendo ele refletir a parte do negócio jurídico controvertido. No caso, o valor fixado (R$ 271.937,50) corresponde ao saldo do valor da arrematação ainda não quitado e encontra respaldo nos autos.

9.
A ausência de demonstração de prejuízo ou desproporcionalidade impede a majoração do valor da causa, como pleiteado na apelação adesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de carta de arrematação subscrita pelo juiz impede o reconhecimento da arrematação como perfeita, acabada e irretratável, afastando a legitimidade do arrematante para propor embargos de terceiro.

2.
A mera participação em leilão judicial e o pagamento parcial do valor do bem não conferem, por si só, posse direta ou indireta apta a legitimar a oposição de embargos de terceiro.

3.
O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder à parte controvertida do negócio jurídico, considerando o efetivo conteúdo econômico discutido na demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 674; 677; 903; 292, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 84; TJ-GO, AC 5061770-20.2020.8.09.0074, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. (s/d); TJ-SC, AI 5042483-14.2023.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 30.11.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIANO FERNANDES FRIGINI
e de recurso de apelação adesiva interposto por
SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
, com vistas ao reexame da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em face de
PAULO SERGIO PANDOLPHO CHAIA, SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
e
RONALDO PAVAN
, acolheu as preliminares de ausência de legitimidade e de interesse processual do autor, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (Id n. 14486604),
JULIANO FERNANDES FRIGINI
sustenta, em síntese, que:
(i)
adquiriu o imóvel objeto da controvérsia por meio de arrematação judicial, devidamente homologada;
(ii)
obteve liminar de imissão na posse do bem em ação autônoma, o que lhe conferiria a posse indireta sobre o imóvel;
(iii)
a arrematação não poderia ser desfeita, pois já havia sido parcialmente paga e estava em fase de conclusão;
(iv)
houve violação à sua legítima expectativa de aquisição do imóvel, diante de decisão posterior que anulou a arrematação sem sua ciência prévia. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento do julgamento dos embargos de terceiro.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO SERGIO PANDOLPHO CHAIA
no Id n. 14486607, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o Apelante não detinha posse nem domínio sobre o imóvel, não preenchendo os requisitos do art. 677 do CPC.

Contrarrazões também ofertadas por
SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
, no Id n. 14486609, nas quais defende a ausência de dialeticidade recursal e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, notadamente a existência de coisa julgada e a inadequação da via eleita.

Além disso,
RONALDO PAVAN
apresentou contrarrazões no Id n. 14486608, também pugnando pela manutenção da sentença, sob os mesmos fundamentos dos demais Apelados.

Paralelamente,
SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
interpôs recurso de apelação adesiva (Id n. 14486610), no qual:
(i)
requer a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao valor da causa, entendendo que este foi fixado aquém do devido;
(ii)
reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se encontrar desempregada e em situação de hipossuficiência econômica.

Apesar de ter sido devidamente intimada, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelo adesivo no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JULIANO FERNANDES FRIGINI
e de recurso de apelação adesiva interposto por
SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
, com vistas ao reexame da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em face de
PAULO SERGIO PANDOLPHO CHAIA, SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
e
RONALDO PAVAN
, acolheu as preliminares de ausência de legitimidade e de interesse processual do autor, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem,
JULIANO FERNANDES FRIGINI
opôs Embargos de Terceiro em face
PAULO SERGIO PANDOLPHO CHAIA, SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
e
RONALDO PAVAN
, sustentando adquirido, por meio de leilão judicial ocorrido nos autos da ação de execução nº 0005352-82.2011.8.08.0024, o imóvel situado à Rua Álvaro da Silva Labuto, nº 92, bairro Morada de Camburi, em Vitória/ES. Afirmou que a arrematação fora regularmente formalizada, com pagamento inicial de parte do valor e quitação de outras parcelas em curso, e que, diante da resistência dos ocupantes, ajuizou ação de imissão na posse (processo nº 5021341-91.2021.8.08.0024), na qual foi deferida medida liminar favorável.

Relatou, no entanto, que o juízo da execução homologou transação entre os executados originários, anulando o leilão anteriormente realizado e, com isso, comprometendo sua posse e propriedade sobre o bem. Sustentou que tal decisão desconsiderou a preclusão consumativa e temporal da arrematação e foi baseada em alegações de nulidade que não se sustentariam.

Com base nesses fundamentos, pleiteou a procedência dos embargos, para que fosse desconstituída a alienação extrajudicial homologada nos autos principais e mantida a validade da arrematação em seu favor. Subsidiariamente, requereu autorização para complementação do valor pago, para atingir o percentual de 70% do valor de avaliação do imóvel.

Foram apresentadas contestações pelos embargados: Sheyla Marisia Monstans Fernandes Sodré (Id n. 14205332), Ronaldo Pavan (Id n. 14230502) e Paulo Sergio Pandolpho Chaia (Id n. 30166654).

Em síntese, os requeridos impugnaram o valor da causa, suscitaram a inadequação da via eleita e alegaram ausência de legitimidade ativa do embargante, além de afirmarem a inexistência de posse ou propriedade por parte do autor.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, tendo o juízo de origem acolhido as preliminares de ausência de legitimidade e de interesse processual, reconhecendo que o embargante não chegou a ser imitido na posse nem obteve carta de arrematação registrada, fundamentos que levaram à extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Irresignado,
JULIANO FERNANDES FRIGINI
sustenta, em síntese, que:
(i)
adquiriu o imóvel objeto da controvérsia por meio de arrematação judicial, devidamente homologada;
(ii)
obteve liminar de imissão na posse do bem em ação autônoma, o que lhe conferiria a posse indireta sobre o imóvel;
(iii)
a arrematação não poderia ser desfeita, pois já havia sido parcialmente paga e estava em fase de conclusão;
(iv)
houve violação à sua legítima expectativa de aquisição do imóvel, diante de decisão posterior que anulou a arrematação sem sua ciência prévia. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento do julgamento dos embargos de terceiro.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO SERGIO PANDOLPHO CHAIA
no Id n. 14486607, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o Apelante não detinha posse nem domínio sobre o imóvel, não preenchendo os requisitos do art. 677 do CPC.

Contrarrazões também ofertadas por
SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
, no Id n. 14486609, nas quais defende a ausência de dialeticidade recursal e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, notadamente a existência de coisa julgada e a inadequação da via eleita.

Além disso,
RONALDO PAVAN
apresentou contrarrazões no Id n. 14486608, também pugnando pela manutenção da sentença, sob os mesmos fundamentos dos demais Apelados.

Paralelamente,
SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
interpôs recurso de apelação adesiva (Id n. 14486610), no qual:
(i)
requer a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto ao valor da causa, entendendo que este foi fixado aquém do devido;
(ii)
reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se encontrar desempregada e em situação de hipossuficiência econômica.

Apesar de ter sido devidamente intimada, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelo adesivo no prazo legal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância consiste em verificar se o recorrente JULIANO FERNANDES FRIGINI ostenta legitimidade para propor os embargos de terceiro, à luz do artigo 674 do CPC, considerando que teria arrematado judicialmente o imóvel sobre o qual recaiu a penhora.

De plano, importa esclarecer a distinção entre posse direta e posse indireta. A posse direta é exercida por quem detém o contato físico com a coisa, como o locatário ou comodatário. Já a posse indireta é atribuída àquele que, sem deter a coisa materialmente, conserva sobre ela um poder jurídico, como o proprietário que entrega o bem em comodato ou locação.

No caso em tela, o embargante JULIANO não chegou a exercer a posse direta, tampouco logrou demonstrar a configuração da posse indireta. Isso porque, não houve a expedição da carta de arrematação pelo juízo da execução, condição essencial para que a arrematação seja considerada perfeita e, por consequência, para que o adquirente tenha legitimidade para eventual defesa possessória ou patrimonial.

O artigo 903 do CPC dispõe que:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita
, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que
a carta de arrematação somente é válida se assinada pelo juiz, não se considerando perfeita a arrematação antes disso.
Como bem assentado na sentença de origem,
o documento juntado pelo embargante (Id n. 108505632) trata-se apenas de carta emitida pelo leiloeiro, não subscrita pelo magistrado, o que impede o reconhecimento da transferência da propriedade e da correspondente posse indireta do bem
.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. IMÓVEL PENHORADO DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO EMBARGANTE. POSSE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS . 1. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 2. O Superior Tribunal de Justiça têm mitigado as disposições do artigo 675 do Código de Processo Civil, de forma que o prazo para oposição dos embargos pode ser flexibilizado caso o terceiro não tinha ciência da constrição judicial, contando-se a partir da efetiva turbação ou imissão na posse . No caso, não constatada a real data de conhecimento pela parte embargante, a respeito do cumprimento de sentença, e ausente a intimação pelo Oficial de Justiça para desocupar o imóvel objeto da carta de adjudicação, sendo a ação ajuizada anteriormente à expedição da carta de arrematação, não há como considerar intempestivos os embargos de terceiros manejados. 3. São cabíveis embargos de terceiro pelo proprietário ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição de bem que possua, nos termos do artigo 674 do CPC/15, ainda que ausente o registro do título translativo junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos artigos 1.227 e 1 .245, caput e § 1º, do CC/02, desde que acompanhada de prova do exercício da posse pelo embargante e prova do pagamento, como no caso em espécie. Inteligência da Súmula n.º 84 do E. STJ. 4. Verificado que os lotes do embargante, ora apelado, não encontram-se resguardados da penhora realizada na demanda executória, prudente é a manutenção da sentença que decretou a desconstituição do aludido ato de constrição.
5. A arrematação só será considerada perfeita, acabada e irretratável quando o auto se encontrar devidamente assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro.
6. É direito da parte adversa impugnar a concessão da gratuidade da justiça, contudo, é necessária a apresentação de provas contundentes que indicam motivos para indeferimento ou revogação. 7. Sendo desprovida a apelação, é o caso de majoração dos honorários fixados a título de sucumbência . APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - AC: 50617702020218090074 IPAMERI, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO DA DÍVIDA E HOMOLOGOU O AUTO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DA EXECUTADA . REMIÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE A REMIÇÃO DA DÍVIDA OCORREU ANTES DA ASSINATURA DA CARTA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS SUBJACENTES, SITUAÇÃO QUE AUTORIZARIA A HOMOLOGAÇÃO DA REMIÇÃO. TESE ACOLHIDA. REMIÇÃO DA DÍVIDA QUE PODE SER EFETUADA PELA PARTE DEVEDORA ATÉ A ASSINATURA DA CARTA DE ARREMATAÇÃO PELO JUIZ, DE ACORDO COM O PRECEITUADO NOS ARTIGOS 826 E 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . CASO CONCRETO EM QUE O PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NA DECISÃO AGRAVADA, RECONHECE QUE A CARTA DE ARREMATAÇÃO AINDA NÃO HAVIA SIDO ASSINADA QUANDO DA REMIÇÃO. ARREMATAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA. HONORÁRIOS DO LEILOEIRO QUE NÃO COMPÕEM O CÁLCULO DO "QUANTUM" EXIGIDO A TÍTULO DE REMIÇÃO. EVENTUAL QUANTIA DEVIDA QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA . EXEGESE DO ARTIGO 40 DO DECRETO N. 21.981/1932. HOMOLOGAÇÃO DA REMIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA . DECISÃO MODIFICADA.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a arrematação é um ato complexo que só se considera perfeita e acabada no momento da assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (art. 903 do CPC/2015).
5 . O direito de remição da execução pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, conforme interpretação conjunta dos arts. 8º da Lei nº 5.741/1971 e 903 do CPC/2015. 6 . Para a remição da execução, é preciso apenas que o executado deposite em juízo a importância que baste ao pagamento da dívida reclamada mais os encargos adicionais, na forma do art. 8º, c/c o art. 2º, III, da Lei nº 5.741/1971 . 7. Hipótese em que a executada, antes do auto de arrematação ter sido assinado pelo juiz, mas já assinado pelo leiloeiro e a arrematante, depositou em juízo a quantia solicitada pela exequente, em proposta apresentada nos autos, para quitação da dívida. Depósito remissivo tempestivo e integral. 8 . Rec [...] (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5042483-14.2023.8.24 .0000, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Ainda que o STJ, por meio da Súmula 84, reconheça a possibilidade de embargos de terceiro por aquele que detém a posse direta ou indireta oriunda de compromisso de compra e venda,
tal entendimento não se aplica automaticamente ao caso de arrematação judicial não perfectibilizada
.

A analogia à referida súmula pressupõe, no mínimo, que a arrematação tenha se consolidado como negócio jurídico eficaz, o que não se verifica na hipótese em julgamento.

Por conseguinte,
inexiste demonstração de posse, direta ou indireta, tampouco de propriedade ou interesse jurídico efetivo sobre o bem penhorado
, não se caracterizando a legitimidade do embargante para oposição dos embargos de terceiro.

No que se refere ao recurso adesivo interposto por SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ, observa-se que a irresignação se restringe à alegação de inadequação do valor da causa fixado nos embargos de terceiro ajuizados por JULIANO FERNANDES FRIGINI, sustentando que deveria refletir o valor integral do imóvel objeto da controvérsia.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão, à luz do disposto no art. 292, II, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...]

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.”

Conforme registrado na origem, o valor da causa em sede de embargos de terceiro deve ser fixado com base no conteúdo econômico efetivamente discutido, e não no valor venal ou de mercado do bem objeto da constrição. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando o valor do bem constrito for superior ao valor da dívida, o valor da causa deve se restringir ao montante da obrigação, por ser esse o limite da pretensão resistida.

No caso dos autos, antes do reconhecimento da nulidade do leilão, o embargante havia arrematado o imóvel pelo valor de R$ 572.500,00 (quinhentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), sendo que, na data do ajuizamento da ação, havia quitado apenas o montante de R$ 300.562,50, equivalente à entrada de 25% mais algumas parcelas.

Assim, nos termos consignados na sentença, o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 271.937,50, correspondente à parte remanescente da obrigação assumida na arrematação, valor esse que guarda correspondência com a parte controvertida do negócio jurídico que se pretendia preservar por meio dos embargos.

Registre-se, ainda, que a própria parte embargante, antes da citação dos réus, foi instada a retificar o valor inicialmente atribuído à causa (R$ 10.000,00), tendo então promovido a devida emenda, com base no valor já quitado da arrematação, conforme se depreende dos documentos constantes nos autos.

Não há, portanto, qualquer erro a ser reparado quanto a esse ponto, sendo inviável a majoração pretendida pela apelante adesiva, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo processual ou violação à proporcionalidade do valor fixado em relação à controvérsia real.

Dessa forma, o recurso adesivo merece ser desprovido, por inexistir razão jurídica a justificar a alteração do valor da causa nos termos fixados pelo juízo sentenciante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JULIANO FERNANDES FRIGINI
e do recurso de apelação adesiva interposto por
SHEYLA MARISIA MONSTANS FERNANDES SODRÉ
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau em desfavor de
JULIANO FERNANDES FRIGINI
, ora apelante, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar